Tribunal: TJSP
Processo: 2272868-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Localização e Fiscalização de Funcionamento – Exercício de 2014 - Insurgência em face da determinação de suspensão do processo, decorrente do Tema 987 do C. STJ - Hipótese em que a Executada está em recuperação judicial – Decisão mantida – Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272868-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, é agravado ARCTEST SERVIÇOS TECNICOS DE
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272868-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49.110- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272868-60.2020.8.26.0000
COMARCA : PAULÍNIA
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
AGRAVADA : ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

VOTO No 49.110
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Taxa de Localização e Fiscalização de
Funcionamento
Exercício de 2014 -
Insurgência em face da determinação de
suspensão do processo, decorrente do
Tema 987 do C. STJ - Hipótese em que a
Executada está em recuperação judicial
Decisão
mantida

Precedentes
desta
Corte de Justiça - Recurso desprovido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a decisão de pág. 77 que, nos autos de
execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PAULÍNIA em
face
de
ARCTEST
SERVIÇOS
TÉCNICOS
DE
INSPEÇÃO
E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., por entender cuidar do Tema
987 do C. Superior Tribunal de Justiça, determinou “a
suspensão da presente execução até julgamento do referido
tema pela Corte Superior, encaminhando os autos ao
arquivo provisório, mantendo-se, por ora, apenas a
restrição já cadastrada à p.17”.
Inconformado, recorre o MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA objetivando a reforma da decisão alegando em
síntese, e com base em jurisprudência citada em apoio,
que “a penhora no rosto dos autos da Recuperação Judicial
não configura ato constritivo de patrimônio da empresa
recuperanda, mas tão somente a anotação de crédito a ser
reservado no processo de Recuperação para a garantia do
pagamento da dívida tributária. Em outras palavras, o
Município de Paulínia não está requerendo nenhum ato
constritivo que implique na impossibilidade de utilização
ou afetação do patrimônio disponível da empresa. Nessa
situação, obviamente não se aplica o TEMA REPETITIVO no
987 do STJ, eis que a discussão que se dá no referido
TEMA diz respeito às constrições de patrimônio que afetam
diretamente a atividade da empresa recuperanda (bloqueio
de ativos financeiros etc)”.
Recurso
regularmente
processado
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272868-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49.110- #
3
pedido liminar, dispensando-se a resposta da agravada
pois ainda não integrou o polo passivo da demanda,
estando em termos para imediato julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal movida pela
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
em face de ARCTEST SERVIÇOS
TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
objetivando receber o crédito tributário oriundo da falta
de pagamento de TAXA LOCALIZAÇÄO E FISCALIZAÇÄO DE
FUNCIONAMENTO, referente ao exercício de 2014, no valor
total de R$3.561,59, como indicam a inicial e as CDAs
(págs. 01/02 autos principais)
Realizada a citação via postal (pág. 05),
procedeu-se à pesquisa de veículo via RENAJUD
(pág.
17), restando efetivada a penhora conforme certificado
pelo Sr. Oficial de Justiça (pág. 28) e lavratura de
respectivo auto (pág. 29).
O leilão foi suspenso pelo d. magistrado
de primeiro grau por ausência de localização do bem (pág.
65), seguindo-se determinação de bloqueio para restrição
de licenciamento e circulação do veículo (págs. 68/99).
Instada a se manifestar, a Exequente
informou
que
“Consta
do
processo
digital
no
1004211-83.2016.8.26.0428, que tramita na 2a Vara Cível
da Comarca de Paulínia, que foi deferida a Recuperação
Judicial do (a) executado (a), havendo previsão de leilão
de imóveis de titularidade de empresa recuperanda”,
apontou que o débito executado atualizado totalizava a
quantia de R$ 6.883,05, e requereu fosse expedido
“MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS do processo no
1004211-83.2016.8.26.0428” (pág. 73/75), sobrevindo a r
decisão ora agravada.
Pois bem.
Não obstante o § 7o do art. 6o, da Lei no
11.101/05 discipline que “As execuções de natureza fiscal
não
são
suspensas
pelo
deferimento
da recuperação
judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272868-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49.110- #
4
termos do Código Tributário Nacional e da legislação
ordinária específica”, há que se consignar que a Primeira
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na Sessão
realizada em 20/02/2018, decidiu afetar os Recursos
Especiais nos 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP,
a fim de deixar uniformizado a seguinte questão levada a
julgamento:
“Possibilidade
da
prática
de
atos
constritivos, em face de empresa em recuperação judicial,
em sede de execução fiscal”, a qual foi anotada como
“Tema Repetitivo no 987”, com expressa determinação de
suspensão
do
processamento
de
todos
os
processos
pendentes em todo o território nacional que versem sobre
a controvérsia, nos exatos termos do art. 1.037, II, do
Código de Processo Civil.
Como se vê, a determinação da Superior
Corte
de
Justiça
ao
suspender
referidos processos
executivos na origem obsta, a toda evidência, a
possibilidade para que se proceda à constrição de bens de
empresas devedoras que, de forma incontroversa, se
encontrem em situação de recuperação judicial.
Na espécie, restou demonstrado que a
empresa Executada ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. encontra-se em recuperação
judicial nos autos no 1004211-83.2016.8.26.0428, em
trâmite perante a 2a Vara de Paulínia, bem ainda que o
pedido da Fazenda Municipal agravante, ao contrário do
sustentado,
à
evidência,
importa
em
claro
ato
constritivo, de sorte que era mesmo de rigor a ordem de
suspensão do processo executivo, determinada pelo juízo
de primeiro grau.
A matéria sub judice não é nova e este E.
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga. Confira-se:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS de 2015 -
Município de Campinas: a) Parte executada em
recuperação judicial - STJ que determina a
suspensão
processual,
conforme
comando
judicial contido nos Recursos Especiais nos.
1694261,
1694316
e
1712484,
afetados
conjuntamente
ao
regime
de
recursos
repetitivos, Tema 987 Mantida a suspensão da
execução ordenada pela r. decisão agravada; b)
Ordem de suspensão - Intimação do exequente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272868-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49.110- #
5
Desnecessidade, pois o d. juiz apenas cumpriu
determinação
advinda
do
STJ
Ausência
de
nulidade - RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de
instrumento no 2254478-42.2020.8.26.0000,
15a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
RODRIGUES DE AGUIAR, julg. 30/10/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Multa Administrativa - Decisão que determina a
suspensão do feito em razão do Tema 987 do STJ
para julgamento de acordo com a sistemática
dos Recursos -Repetitivos - Possibilidade -
Executada em processo de recuperação judicial
CPC, art. 1037, II, do CPC - Pedido para que a
exequente demonstre a inclusão dos débitos
municipais no plano de recuperação judicial
que extrapola os limites da decisão recorrida,
pois
sequer
foi
ventilado
em
primeira
instância, e não pode ser conhecido, sob pena
de supressão de grau de jurisdição - Decisão
mantida - Recurso desprovido. (Agravo de
instrumento no 2134904-25.2020.8.26.0000,
14a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
OCTAVIO
MACHADO
DE
BARROS,
julg.
14/10/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Insurgência da Municipalidade contra a r.
decisão que determinou a suspensão da execução
fiscal em curso - Desacolhimento Suspensão
decorrente de determinação advinda do Colendo
STJ, em razão da afetação do Tema 987 para
julgamento de acordo com a sistemática dos
Recursos Repetitivos - Observância do disposto
no art. 1037, II, do CPC - Manutenção da r.
decisão que se impõe - Recurso desprovido.
(Agravo
de
instrumento
no
2134860-06.2020.8.26.0000, 18a Câmara de
Dir. Público, Rel. Des. WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, julg. 10/08/2020);
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2014 e
2015.
Decisão que acolheu exceção de pré- executividade, e determinou a suspensão da
execução até o julgamento do Tema Repetitivo no
987 do STJ, tendo em vista que a executada se
encontra em recuperação judicial. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Decisão que determinou a
suspensão da execução, seguindo determinação do
C. STJ, no sentido de suspender o processamento
de todos os processos pendentes que versem sobre
o
discutido
no
Tema
Repetitivo
n.
987
(Possibilidade da prática de atos constritivos,
em face de empresa em recuperação judicial, em
sede
de
execução
fiscal).
Decisão
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272868-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49.110- #
6
Recurso não provido. (Agravo de instrumento
no 2084428-80.2020.8.26.0000,, 18a Câmara
de Dir. Público, Rel. Des. RICARDO
CHIMENTI, julg. 25/07/2020);
Anota-se, ainda, o seguinte julgado de
minha relatoria:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - TEMA
No 987 DO STJ - Decisão que, acolhendo a
exceção
de
preexecutividade,
determinou
a
suspensão do andamento da execução fiscal -
Irresignação
do
exequente
Descabimento
Suspensão - Possibilidade - Execução que se
amolda à questão afetada pelo Tema no 987 do
STJ - Crédito de natureza tributária - Feito
que deve permanecer suspenso até o deslinde do
tema, ou ulterior deliberação do C. Superior
Tribunal de Justiça Decisão mantida Recurso
Improvido.
(Agravo
de
instrumento
no
2134113-56.2020.8.26.0000, 18a Câmara de
Dir. Público, Rel. Des. BURZA NETO, julg.
23/07/2020);
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, correta a r. decisão recorrida
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator